Tribunal: TJDFT
Processo: 0737440-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
DESPACHO Considerando a inexistência de procuração tanto nos autos do presente agravo de instrumento quanto nos autos do processo originário, em observância ao disposto nos artigo 76, caput e § 2o, I, e 1.017, I e § 3o, combinados com o artigo 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, regularize sua representação processual, juntando aos autos procuração válida. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora